Tribunal: TJMT
Processo: 1000077-37.2018.8.11.0015
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000077-37.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compra e Venda, Prestação de Serviços, Serviços Profissionais, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LEONOR BELILA DE SOUZA - CPF: 006.664.381-37 (RECORRENTE), JULIO APARECIDO DA SILVA - CPF: 650.293.561-34 (ADVOGADO), DINAMICA CONSTRUCOES LTDA - ME - CNPJ: 11.702.103/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº: 1000077-37.2018.8.11.0015

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop

Recorrente (s): LEONOR BELILA DE SOUZA

Recorrido (s):

DINAMICA CONSTRUCOES LTDA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 13/03/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – DILIGÊNCIA DO JUÍZO NÃO ATENDIDA PELO RECLAMANTE – SENTENÇA EXTINTIVA – IMPOSSIBILIDADE DA EXTINÇÃO – REFORMA DA SENTENÇA E DEVOLUÇÃO DO FEITO PARA DEMAIS ATOS EXECUTIVOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Observada a extinção equivocada da execução, deve a sentença ser reformada com a consequente devolução dos autos à origem para os demais atos executivos.

Recurso conhecido e provido para anular a sentença prolatada e restituir os autos ao juízo de origem para regular processamento da execução.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Em pauta Recurso inominado aviado contra a sentença que extinguiu a ação executiva.

Irresignado com a decisão proferida, a parte Recorrente se insurge pugnando pela reforma da sentença, para que seja anulada, determinando o retorno aos autos ao juiz
a quo
para prosseguimento dos atos executórios.

A recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma Recursal;

O feito correu à revelia e a sentença julgou procedente o pedido no ID n° 149985687, determinando o pagamento da importância de R$ 7.668,00 (sete mil seiscentos e sessenta e oito reais).

Transitada em julgado em 25/11/2019, iniciou-se a fase de cumprimento de sentença em 26/11/2019.

Após diversas manifestações, no ID n° 149985711, de 16/09/2021, houve o requerimento de penhora via SISTEMAS BACENJUD, sendo juntada resposta negativa no ID n° 149985714, de 28/05/2022.

O despacho que defere a penhora é posterior, datado de 30/05/2022, ID n° 149985715. Nessa decisão o magistrado determinou a intimação das partes. Como não houve manifestações, em 08/07/2022 extinguiu o feito por abandono.

Em recurso, pugna o autor pela cassação do decisum, alegando que não há como sentenciar sem resolução de mérito na fase que o processo está.

Primeiramente, verifica-se que o autor sequer foi intimado regularmente da decisão de 30/05/2022, ID n° 149985715, que motivou a extinção. Em pesquisa aos expedientes do PJE, não consta intimação direcionada ao advogado da parte e ainda em busca ao DJEN, conclui que não foi publicada intimação nessa data, apenas da sentença e andamentos posteriores.

Portanto, entendo que a sentença merece reforma, uma vez que se trata de execução judicial, não se aplicando o disposto no art. 53 da Lei n° 9099/95.

Nos termos do art. 3º, § 1º, compete ao Juizado Especial promover a execução dos seus julgados, não sendo possível a extinção do feito com acordão transitado em julgado.

Ademais, a extinção nestes moldes só se faz possível no caso de execução por título extrajudicial, como regra o artigo 53, §4º da Lei 9099/95, que trata apenas de título extrajudicial, de onde, em caso de título judicial caberia, no muito o arquivamento, com as baixas necessárias no aguardo de bens ou ainda do decurso de prazo prescricional em arquivo.

Mesmo com a resposta negativa do Bancejud, há ainda outras medidas a serem adotadas pelo exequente.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao posicionamento do Ilustre Juiz sentenciante, todavia, é de ser reformada a sentença vergastada, para o regular prosseguimento da execução, diante do equívoco judicial na extinção do processo.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença objurgada e restituir os autos ao juízo de origem, determinando o prosseguimento da execução, que sendo execução judicial não pode ser extinta e no muito arquivada, no aguardo de eventual prazo prescricional, se for o caso, a ser analisado em momento oportuno, se for o caso pelo magistrado.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos moldes do art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023